Tribunal: TJDFT
Processo: 0724217-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PENHORÁVEIS. NÃO LOCALIZAÇÃO. INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS PARA INDICAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
É possível a intimação dos executados para indicarem bens à penhora nos casos de dificuldade para localizar patrimônio expropriável apto a responder pela dívida exequenda, em atenção aos princípios que regem o processo civil, especialmente os da cooperação, da boa-fé processual e da efetiva prestação jurisdicional.
Agravo de instrumento provido.